Tribunal: TJMT
Processo: 1004319-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004319-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WESLEY DIAS DOS REIS - CPF: 055.653.231-77 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO, FALSA IDENTIDADE, RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO - PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – APLICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO PROVIDO.

“
Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, para os crimes hediondos com resultado morte, a progressão de regime ao reincidente genérico se dá após o cumprimento de 50% da pena [...]
” (STJ, AgRg no AREsp no 1989179/SP).

“Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime hediondo, com resultado morte [...], e apresentava condenação anterior por crimes comuns [...] – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal”
(TJMT, AgExPen no 1010849-65.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1004319-11.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

WESLEY DIAS DOS REIS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU N.U 2000144-77.2021.8.11.0015), que indeferiu a fração de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime do agravado WESLEY DIAS DOS REIS, em condenações por latrocínio, roubo majorado, falsa identidade, receptação, corrupção de menores e tráfico de drogas privilegiado com pena unificada de 31 (trinta e um) anos, 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão – arts. 157, § 3o e § 2o, 307 e 180, todos do CP; art. 244-B do ECA e art. 33,
§ 4o,
da Lei no 11.343/2006 - (
www.seeu.pje.jus.br
).

A 30a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que o agravado é
“reincidente genérico com condenação por crime comum e, posteriormente, por crime hediondo com resultado morte”.

Pede o provimento para que seja aplicado o
“patamar de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime do agravado pelo crime de latrocínio na Ação Penal de n. 0000282-93.2016.8.11.0002”
(ID 160414983).

WESLEY DIAS DOS REIS pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 160414988).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 160414989).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução — Progressão de regime – Crime Hediondo – Latrocínio – Alteração da fração imposta de 3/5 para 2/5 – Irresignação ministerial – Viabilidade – Reincidência genérica e crime hediondo com resultado morte – incidência do inciso VI do art. 112 da lei de execução penal – Precedentes do STJ - Pelo provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 164568687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
possui as seguintes condenações:

- 1
(um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão por falsa tráfico de drogas privilegiado – art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 -, praticado em 2.3.2015,
cuja sentença transitou em julgado em 22.10.2015
(Ação Penal no 0007546-75.2015.8.11.0042);

- 1
(um) ano e 7 (sete) meses de reclusão por falsa identidade e receptação - arts. 307 e 180, ambos do CP -, cometidos no dia 4.1.2015,
com sentença condenatória proferida em 4.5.2017 e trânsito
em julgado na data de 16.5.2017 (Ação Penal no 0000633-03.2015.8.11.0002);

- 28 (vinte e oito) anos, 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de reclusão por latrocínio, roubo majorado e corrupção de menores - arts. 157, § 3o e § 2o, ambos do CP c/c art. 244-B do ECA -, ocorridos em 28.10.2015, com sentença transitada em julgado no dia 6.5.2016 (Ação Penal no 0000282-93.2016.8.11.0002).

Em 9.11.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Sucede que o recuperando foi condenado, em primeiro, pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (autos no 0007546-75.2015.8.11.0042, fato transitado em julgado no dia 22/10/2015). Já, na sequência, recebeu nova condenação pelo crime de latrocínio, corrupção de menores e roubo agravado (autos no 0000282-93.2016.8.11.0002, crime praticado em 28/10/2015), sendo apenas o latrocínio de natureza hedionda.

Ora, quando da ocorrência da segunda prática criminosa, o penitente não possuía sentença penal condenatória por crime hediondo.

Nesta toada, a Lei no 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei no 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (lex mitior ou novatio legis in mellius).

Verifica-se que o novo dispositivo legal fez migrar, para a Lei de Execuções Penais, a previsão das frações para a aquisição do requisito objetivo para a progressão de regime, revogando, in totum, a previsão outrora contida na Lei dos Crimes Hediondos, que apontava, aos crimes hediondos, se primário a fração de 2/5 e, se reincidentes, a fração de 3/5 (art. 2o, §2o, Lei n. 8069/90, alterado pela lei 11.464/2007).

Exsurge, daí, a não ocorrência de reincidência específica no tocante à prática de crime hediondo.

Essa matéria, que suscitou inúmeras discussões em nossas Cortes, foi pacificada pela Terceira Seção do STJ, que é composta pela Quinta e Sexta Turma daquele Tribunal, que, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.084 - reconheceu a aplicação retroativa do patamar estabelecido no artigo 112, V, da Lei de Execução Penal - LEP (Lei no 7.210/1984), com a redação dada pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019), aos condenados por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, que não sejam reincidentes em delito da mesma natureza.

A questão submetida a julgamento foi a de “Reconhecimento da retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 nos lapsos para progressão de regime, previstos na Lei de Execução Penal, dada a decorrente necessidade de avaliação da hediondez do delito, bem como da ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado”.

E a Tese Firmada, por unanimidade dos julgadores, foi assim expressa: “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante” [...]

Desse modo, os membros da Terceira Seção entenderam que, na ausência de previsão, no Pacote Anticrime, de parâmetros para a progressão de regime prisional dos condenados por crime hediondo ou equiparado que sejam reincidentes genéricos, deve ser considerado para eles o mesmo percentual de cumprimento de pena exigido dos sentenciados primários: 40%.

Em virtude desse percentual ser inferior ao estabelecido antes da vigência do Pacote Anticrime - portanto, mais benéfico para o réu -, o colegiado entendeu também que a regra deve ser aplicada retroativamente aos condenados por crime hediondo, sejam primários ou reincidentes genéricos. [...]

Assim, ante a natureza penal das modificações inseridas no art. 112 da LEP, impende destacar que a lei penal só retroage para beneficiar o réu (art. 5o, XL, da Constituição da República)

Logo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Terceira Seção, rechaçou a fixação da fração de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas impostas, isso, pois, “A reincidência genérica atraia a aplicação do inciso V do art. 112 da LEP com a progressão de regime em 40% por se tratar de lacuna legislativa, devendo haver interpretação mais benéfica ao reeducando, conforme entendimento pacificado pelo STJ.” (TJ-MS, 1a CC, REL. DES. ELISABETE ANACHE, DJ 17/12/2020, DP 12/01/ 2021); logo, inviável tal acolhimento.

Portanto, merece acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja elaborado novo cálculo de pena, devendo, pois, ser exigido do apenado o cumprimento do percentual de 40% da pena, da condenação pelo crime de latrocínio.

Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo, ACOLHO a impugnação defensiva, e de consequência, DETERMINO a retificação da fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5, para progressão de regime em relação ao crime de latrocínio fiscalizado na guia n.o 0000282-93.2016.8.11.0002.[...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto
, juiz de Direito - ID 160414984)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou o percentual de
40% (quarenta por cento)
para fins de progressão de regime sobre a condenação por latrocínio, roubo majorado e corrupção de menores [
Ação Penal no 0000282-93.2016.8.11.0002
].

Isso porque a condenação do agravado pelos referidos crimes caracteriza reincidência simples em relação ao tráfico privilegiado [
Ação Penal no 0007546-75.2015.8.11.0042].

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
” (LEP, art. 112).

Com efeito, o patamar de 40% (quarenta por cento) aplicado pelo Juízo da Execução Penal, retroativamente, por “
ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (lex mitior ou novatio legis in mellius)
”, afigura-se equivocado, haja vista que a Lei no 13.964/2019

tem previsão

específica

para os

delitos hediondos ou equiparados com resultado morte para o réu primário (LEP, art. 112, VI, “a”) e

para o reincidente em específico (LEP, art. 112, VIII).

Da leitura desses dispositivos (LEP, art. 112, VI, “a” e VIII), verifica-se que não há enquadramento para a hipótese em que o reeducando tenha cometido crime hediondo com resultado morte [latrocínio] e seja reincidente simples [tráfico de drogas privilegiado].

Diante dessa omissão legislativa, mostra-se pertinente a utilização da
analogia in bonam partem
para aplicar o percentual equivalente ao previsto para o primário (LEP, art. 112, VI, “a”), qual seja, 50% (cinquenta por cento), para fins de cálculo da progressão de regime prisional. Em outras palavras, pode ser reconhecida a retroatividade do patamar [50%], àqueles apenados que tenham cometido crime hediondo ou equiparado com resultado morte e não sejam reincidentes em delito de mesma natureza.

A propósito, em situação idêntica - crime hediondo com resultado morte praticado antes da vigência do “Pacote anticrime” -, o c. STJ entendeu pela aplicabilidade do percentual de 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime,
in verbis
:

“
Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, para os crimes hediondos com resultado morte, a progressão de regime ao reincidente genérico se dá após o cumprimento de 50% da pena [...]
.” (AgRg no AREsp no 1989179/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 5.4.2022)

No mesmo sentido, esta Primeira Câmara Criminal decidiu:

“Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime hediondo, com resultado morte [...], e apresentava condenação anterior por crimes comuns [...] – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal”
(TJMT, AgExPen no 1010849-65.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.12.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com aplicação do patamar de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime referente à condenação por
latrocínio, roubo majorado e corrupção de menores [
Ação Penal no 0000282-93.2016.8.11.0002
]
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023